Tribunal: TCU
Processo: 028.333/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Mário Alexandre Correa de Sousa), Jabes Sousa Ribeiro e Município de Ilhéus - BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Mário Alexandre Correa de Sousa (CPF: XXX.090.834-XX), Jabes Sousa Ribeiro (CPF: XXX.789.465-XX) e Município de Ilhéus - BA (CNPJ: 13.672.597/0001-62), em razão de omissão no dever de prestar contas do instrumento de transferência discricionária 0112/2015, registro Siafi 685794, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e município de Ilhéus - BA, e que tinha por objeto "obras de reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre reconhecido pela Portaria no 08, de 10/01/2014", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, julgar as contas do município de Ilhéus-BA e do Sr. Jabes Sousa Ribeiro regulares com ressalva; 9.2. com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU e nos princípios da insignificância e da bagatela, expedir quitação do débito a que se refere o item 9.4 do Acórdão 18371/2021-TCU-Segunda Câmara ao município de Ilhéus-BA e ao Sr. Mario Alexandre Correa de Sousa; 9.3. com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU e nos princípios da insignificância e da bagatela, expedir quitação do débito a que se refere o item 9.2 do Acórdão 1246/2024-TCU-Segunda Câmara ao Sr. Jabes Sousa Ribeiro; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/92 c/c o art. 209, "b" e "c", do RI/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Mário Alexandre Correa de Sousa; 9.5. com fundamento nos arts. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, condenar o Sr. Mário Alexandre Correa de Sousa ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/3/2017 307.268,30 22/3/2017 11.144,45 9.6. aplicar ao Sr. Mário Alexandre Correa de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 24.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.